Tribunal: TJSP
Processo: 2137204-57.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cheque
Órgão julgador: Itamar Gaino
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-19
Data de publicação: 2020-11-20

Ementa:
Execução – Ausência de bens – Encerramento irregular da empresa devedora - Incidente de desconsideração da personalidade jurídica.

O encerramento irregular das atividades da empresa e a ausência de bens penhoráveis, por si só, não têm o condão de viabilizar a desconsideração da personalidade jurídica, sendo imprescindível a comprovação de abuso de direito, marcado por desvio de finalidade

Ementa:
Execução – Ausência de bens – Encerramento irregular da empresa devedora - Incidente de desconsideração da personalidade jurídica.

O encerramento irregular das atividades da empresa e a ausência de bens penhoráveis, por si só, não têm o condão de viabilizar a desconsideração da personalidade jurídica, sendo imprescindível a comprovação de abuso de direito, marcado por desvio de finalidade ou confusão patrimonial.

Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000779374
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2137204-57.2020.8.26.0000, da Comarca de Barueri, em que é agravante ANTONIO
SANZI NETO, são agravados LUCAS LEMOS BELTRÃO e DDW CABELEREIROS
LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 21a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: por v.u. negar
provimento ao recurso, declarando voto o segundo desembargador, de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ITAMAR GAINO
(Presidente), VIRGILIO DE OLIVEIRA JUNIOR E MAIA DA ROCHA.
São Paulo, 24 de setembro de 2020.
ITAMAR GAINO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto n°: 43487
Agrv. n°: 2137204-57.2020.8.26.0000
COMARCA: BARUERI
AGTE. : ANTONIO SANZI NETO
AGDOS. : LUCAS LEMOS BELTRÃO E OUTRO
Execução
Ausência de bens
Encerramento irregular da
empresa devedora - Incidente de desconsideração da
personalidade jurídica.
O encerramento irregular das atividades da empresa e a
ausência de bens penhoráveis, por si só, não têm o condão de
viabilizar a desconsideração da personalidade jurídica, sendo
imprescindível a comprovação de abuso de direito, marcado
por desvio de finalidade ou confusão patrimonial.
Recurso não provido.
Trata-se de agravo de instrumento interposto contra
decisão que, em ação de título executivo extrajudicial, amparada por cheque,
rejeitou incidente de desconsideração da personalidade jurídica (cf. p. 53/56).
Segundo a recorrente, mencionada decisão não pode ser
mantida, uma vez que esgotados os meios para satisfação do crédito, a
executada praticou diversas irregularidades encontrando-se inapta na Receita
Federal, desde 2018, mudou-se para lugar desconhecido. “Ora, a empresa
executada, a qual se pede a desconsideração da personalidade jurídica, foi
dissolvida de forma irregular; mudou-se de endereço, na verdade, não mudou,
e sim fechou as portas, sem proceder com a baixa na Junta Comercial; soltou
cheques na praça com valores altíssimos com o intuito de lesar os seus
portadores, pois não possui bens para quitar as obrigações, conforme
pesquisas realizadas nos sistemas bacenjud, renajud e infojud, que restaram
todas infrutíferas; contraiu empréstimos sem dispor de bens para garantir o
débito”.
O recurso foi bem processado, com resposta do recorrido
(cf. p. 38/45).
É o relatório.
Consoante a r. decisão recorrida:
“No caso dos autos, a executada DDW CABELEREIROS
LTDA encontra-se com seu CNPJ na situação cadastral de “inapta”, conforme
pesquisa feita junto à Receita Federal (fls.05).
As cartas enviadas para seu endereço foram devolvidas ao

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
remetente (fls. 24/25,47), citado o seu sócio, de LUCAS LEMOS BELTRÃO,
com hora certa, ante a suspeita de ocultação (certidão do oficial de justiça a fls.
38/39 apenso), como ocorreu nos autos deste incidente.
Realizadas tentativas de localização de bens passíveis de
penhora, foram todas infrutíferas (fls. 57/60 apenso), assim como as pesquisas
Renajud e Infojud foram negativas (fls.62/65 apenso).
Assim, das provas produzidas extrai-se somente o
encerramento fáticos das atividades da empresa executada e o seu estado de
insolvente, dada a ausência de patrimônio, não sendo produzida nenhuma
prova de abuso da personalidade seja por desvio de finalidade ou confusão
patrimonial.
Observou-se a ausência de valores para penhora de
numerário, o que motivou a pretensão de desconsideração.
Este histórico, por si só, não configura desvio de finalidade
ou confusão patrimonial a configurar abuso da personalidade jurídica e como
tal autorizar a desconsideração da personalidade jurídica, conforme já
pacificado no âmbito do Superior Tribunal de Justiça.
Por isso e por não haver no incidente argumentos e provas
hábeis a demonstrar, concretamente, o abuso da personalidade jurídica, não
há como romper a barreira da independência dos patrimônios. É, assim, de ser
indeferido o pedido”.
O inconformismo recursal não deve ser acolhido.
A recente Lei da Liberdade Econômica, de número
13.874/19, foi promulgada com o objetivo de proteção à livre iniciativa e ao
livre exercício da atividade econômica. No sentido já previsto no art. 1.024,
essa lei acrescentou o art. 49-A ao Código Civil, estabelecendo que “a pessoa
jurídica não se confunde com seus sócios, associados, instituidores e
administradores” e, no parágrafo único, dispondo que “a autonomia patrimonial
das pessoas jurídicas é um instrumento lícito de alocação e segregação de
riscos, com a finalidade de estimular empreendimentos, para geração de
empregos, tributo, renda e inovação em benefício de todos”. Modificou a
redação do art. 50 do mesmo Código, que dispõe sobre a desconsideração da
personalidade jurídica, acrescentando ao “caput”, após a previsão de extensão
das obrigações aos bens particulares de administradores ou sócios da pessoa
jurídica, a expressão “beneficiados direta ou indiretamente pelo abuso”. Criou
cinco parágrafos a esse artigo, no primeiro conceituando o desvio de finalidade
como “utilização da pessoa jurídica com o propósito de lesar credores e para a
prática de atos ilícitos de qualquer natureza”; e no segundo conceituando
confusão patrimonial como “ausência de separação de fato entre os
patrimônios”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
O acréscimo ao “caput” do art. 50, restringindo a extensão
das obrigações da pessoa jurídica aos sócios beneficiados direta ou
indiretamente pelo abuso, constitui importante inovação na matéria,
possibilitando ao sócio inocente, que não tenha se beneficiado do resultado do
abuso da pessoa jurídica, uma defesa que o exclua da responsabilização no
julgamento do incidente de desconsideração da personalidade jurídica.
Importa considerar que a desconsideração tem agora
tratamento mais amplo e rígido, no sentido de evitar interpretações capazes de
fragilizar o princípio da autonomia patrimonial da pessoa jurídica.
Ao
requerer
a
instauração
do
incidente
de
desconsideração, o credor deve apresentar fundamentos consistentes no
sentido da presença dos requisitos legais, produzindo, desde logo, ou
incumbindo de fazê-lo no curso do incidente, provas ou indícios que sejam
relevantes para a formação de um juízo sobre viabilidade da extensão da
obrigação aos sócios.
Portanto, a desconsideração da personalidade jurídica
constitui medida excepcional e deve ser aplicada quando concretamente
demonstrados os seus pressupostos autorizadores, quais sejam, desvio de
finalidade ou confusão patrimonial, além do esgotamento das medidas
convencionais para satisfação da execução.
Impende considerar, ademais, que o ônus de provar a
presença dos pressupostos ensejadores da desconsideração da personalidade
jurídica é da parte que formula tal pedido, consoante o disposto no artigo 373,
inciso I, do Código de Processo Civil.
No caso, a manutenção da rejeição do incidente de
desconsideração da personalidade jurídica se impõe, já que o exame dos
autos desautoriza conclusão diversa, principalmente porque se encontra
pacificado o entendimento no sentido de que “A existência de indícios de
encerramento irregular da sociedade aliada à falta de bens capazes de
satisfazer o crédito exequendo não constituem motivos suficientes para a
desconsideração da personalidade jurídica, eis que se trata de medida
excepcional e está subordinada à efetiva comprovação do abuso da
personalidade jurídica, caracterizado pelo desvio de finalidade ou pela
confusão patrimonial” (STJ, AgInt. no REsp. no 1.826.672/SP, rel. Mín. Nancy
Andrighi, Dje de 28/05/2020).
Não há efetiva demonstração de que se tenha verificado
desvio de finalidade ou confusão patrimonial, em benefício de qualquer dos
sócios da pessoa jurídica, mas apenas indicativos de que o empreendimento
não alcançou resultados positivos, circunstância que é igualmente insuficiente
para autorizar a desconsideração da personalidade, pois, conforme
ensinamento doutrinário, “A pessoa jurídica representa instrumento legítimo de
destaque patrimonial, para a exploração de certos fins econômicos, de modo
que o patrimônio titulado pela pessoa jurídica responda pelas obrigações

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
desta, só se chamando os sócios à responsabilidade em hipóteses restritas”
(Luciano Amaro, Desconsideração da pessoa jurídica no Código de Defesa do
Consumidor, Revista de Direito do Consumidor, São Paulo, n.o 5, jan/mar. 93,
p. 169).
Desta forma, a dissolução irregular e o eventual
inadimplemento das obrigações, sem prova da prática de abuso de direito por
parte dos sócios, não autoriza tal direcionamento da execução.
Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso.
ITAMAR GAINO
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no IG 43487 – VOJR 45781
Agravo de Instrumento no 2137204-57.2020.8.26.0000
Comarca: Barueri
Agravante: Antonio Sanzi Neto
Agravados: LUCAS LEMOS BELTRÃO e DDW Cabelereiros Ltda
DECLARAÇÃO DE VOTO
Declaro voto, vazado no entendimento de que, não se
cuidando de desconsideração inversa, cabia ao credor pedir a
instauração do incidente contra a DDW, empresa devedora, que
é a executada nos principais, e, por isso, havia de ocupar também
o polo passivo do pedido de desconsideração. O ingresso do sócio
dar-se-ia se houvesse o acolhimento do incidente, quando estaria
formada nova relação jurídica.
Entendo, portanto, que Lucas Lemos Beltrão, no caso, é
parte ilegítima (matéria a ser conhecida de ofício). Bem por isso,
não há fundamento para que seja alterado o decidido recorrido,
eis que o pedido incidental está voltado contra quem não é parte,
quando deveria ter sido reclamando perante a devedora DDW.
Assim, pelo meu voto, não conheço do AI por reconhecer
a ilegitimidade de sócio para ocupar, já nesta fase inicial, o polo
passivo do incidente.
Virgilio de Oliveira Junior
Segundo Desembargador

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
5
Acórdãos
Eletrônicos
ITAMAR GAINO
129EF7A3
6
6
Declarações de
Votos
VIRGILIO DE OLIVEIRA JUNIOR
13485BBE
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
2137204-57.2020.8.26.0000 e o código de confirmação da tabela acima.